Tribunal: TJMT
Processo: 1016111-98.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016111-98.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), CAMILA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 136.227.317-10 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), DIOGENES DAMIANI DAMIAN GUIRADO PRATES - CPF: 908.567.911-72 (ADVOGADO), JOAO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 091.568.237-03 (ADVOGADO), LIA STEPHANIE SALDANHA POMPILI - CPF: 132.884.467-66 (ADVOGADO), ANDRE COATES FURQUIM WERNECK - CPF: 136.679.647-06 (ADVOGADO), PEDRO BRUNING DO VAL - CPF: 298.291.138-84 (ADVOGADO), NANDIKESH ANILKUMAR DIXIT - CPF: 265.991.998-44 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC – EXCEÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A DECISÃO DO DESEMBARGADOR EXCEPTO – DECISÃO REFORMADA E RECONHECIDA COMO TERATOLÓGICA
– VÍCIOS INEXISTENTES –
SUSPEIÇÃO DE PARCIALIDADE SE DÁ QUANTO A PRESENÇA DE REQUISITOS OBJETIVOS DO ARTIGO 145, DO CPC – ACOMPANHADOS DE PROVAS – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O acórdão objurgado não se mostra conflitante com a decisão proferida nos autos mandado de segurança contra a mesma decisão, eis que a análise no incidente de suspeição de parcialidade se dá quanto a presença de requisitos objetivos descritos nos incisos do artigo 145, do Código de Processo Civil, o que não ficou comprovado nos autos. Ademais, os motivos indicadores de suspeição devem vir acompanhados de provas contundentes, o que não se mostrou no caso em análise.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se o presente de Embargos de Declaração oposto por
Banco Sistema S/A
, contra o v. acórdão proferido nos autos da Exceção de Suspeição de mesmo número, oposta pela embargante, em face do embargado Exmo. Des. DIRCEU DOS SANTOS, em função do mesmo ter determinado a suspensão dos atos de imissão na posse de imóvel objeto de arrematação até ulterior deliberação da Corte de Justiça Estadual.

A embargante requereu o provimento dos embargos de declaração para que sejam sanados vício de contradição, para tanto, informa que o embargado suspendeu ato já cumprido e acabado, ocasionando a impetração de mandado de segurança em face do ato, onde foi reconhecida que a r. decisão mostrou-se teratológica, todavia, o v. acórdão, objeto dos aclaratórios determinou o arquivamento do incidente de exceção de suspeição de parcialidade oposta em face do ora embargado.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios em questão, com o reconhecimento de violação do artigo 35, inciso I, da LOMAN, caracterizando a perda de parcialidade do embargado, alternativamente, ao menos, seja o excepto intimado a responder o questionário apresentado no parágrafo nº 26 do respectivo embargos, com escopo de esclarecer os reais motivos que o levaram a proferir a ordem de reintegração, objeto do incidente de exceção de suspeição (id. 51689963).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Zuqueti, manifestou pela
rejeição
dos embargos, pois a embargante utiliza dos embargos como sucedâneo recursal, pois o v. acórdão objurgado não se mostra inconciliável com a decisão proferida nos autos mandado de segurança contra a mesma decisão, dado que a análise no incidente de suspeição de parcialidade se dá quanto a presença de requisitos objetivos insertos nos incisos do artigo 145, do Código de Processo Civil, o que não ficou comprovado nos autos, pois, os motivos indicadores de suspeição devem vir acompanhados de provas contundentes, o que não se mostrou no caso em análise (id. 53984979).

A Procuradoria Geral do Estado, através da Procuradora do Estado de Mato Grosso opinou pela rejeição dos presentes embargos de declaração por ausência dos pressupostos para sua admissibilidade e, no mérito pelo improvimento (id. 60140975).

Determinou-se a intimação do embargado (Desembargador Dirceu dos Santos) (id. 60735499), para manifestação. Entretanto, conforme certidão id. 66303978, decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação, apesar de intimado.

Novamente, instada a manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Zuqueti, ratificou o parecer anterior pela
rejeição
dos embargos (id. 71842497).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por
Banco Sistema S/A
, contra o v. acórdão proferido nos autos da Exceção de Suspeição de mesmo número, que rejeitou a exceção de suspeição.

A embargante requereu o provimento dos embargos de declaração para que sejam sanados vício de contradição, para tanto, informa que o embargado suspendeu ato já cumprido e acabado, ocasionando a impetração de mandado de segurança em face do ato, onde foi reconhecida que a r. decisão mostrou-se teratológica, todavia, o v. acórdão, objeto dos aclaratórios rejeitou o incidente de exceção de suspeição de parcialidade oposta em face do ora embargado.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Assim, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Entretanto, não há nas razões do embargante, qualquer das hipóteses previstas no artigo supracitado. E sem omissão, ou contradição, não merecem provimento os embargos declaratórios opostos.

In casu
, limitou-se a rediscutir matéria já decidida na ação mandamental, qual seja, a discussão acerca da sua parcialidade do Desembargador Dirceu dos Santos, pois nos autos do mandado de segurança em face da decisão do Desembargador, foi reconhecida que a r. decisão mostrou-se teratológica.

Contudo, o acórdão objurgado não se mostra conflitante com a decisão proferida nos autos mandado de segurança contra a mesma decisão, eis que a análise no incidente de suspeição de parcialidade se dá quanto a presença de requisitos objetivos descritos nos incisos do artigo 145, do Código de Processo Civil, o que não ficou comprovado nos autos. Ademais, os motivos indicadores de suspeição devem vir acompanhados de provas contundentes, o que não se mostrou no caso em análise.

Assim, no presente recurso a embargante tenta rediscutir a matéria já decidida, não tendo apontado qualquer omissão ou contradição no acórdão objurgado. Vejamos:

“
As hipóteses que definem a suspeição são marcadas pela ligação indireta do juiz com pessoas que tomam assento no processo, gerando dúvidas a respeito da neutralidade e da imparcialidade do magistrado para desatar o conflito de interesses.

Acerca da suspeição, dispõem os artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil, que enumeram de forma taxativa as circunstâncias em que se constata o impedimento e/ou suspeição de parcialidade do juiz, da seguinte forma:

“Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.

§ 2º É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.

§ 3º O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo.

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.”
grifei.

O excipiente, em suas razões expõe supostos fatos que, por si só, não resultam em comprometimento da imparcialidade do juiz excepto e, igualmente, não evidenciam qualquer interesse do Magistrado no julgamento da causa, em favor de uma das partes, de forma a caracterizar a sua suspeição.

Sustenta, o excipiente, que exceção oposta consiste no deferimento de pedido impossível, pois suspendeu ato já cumprido e acabado, em fundamento jamais alegado pela parte, que não guarda qualquer cognição com o processo, além de que a decisão foi prolatada 02 (dois) dias antes do retorno da relatora natural da causa, ensejando por tais razões a suspeição do magistrado.

Com efeito, da leitura destes autos, impende-se concluir que não há qualquer dado objetivo que denote o impedimento da Desembargador Dirceu dos Santos para continuar jurisdicionando nas ações e incidentes nas quais o excipiente for parte ou terceira interessada. E, de outro lado, no tocante à sua alegada suspeição, extrai-se dos argumentos apresentados pela referida sociedade empresária, que a principal tese de parcialidade vertida neste incidente é o suposto interesse do Desembargador no julgamento em favor da parte adversa.

Não é demais consignar que a ocorrência ou não da imparcialidade de magistrado deve ser comprovada de forma robusta e indene de dúvidas, não bastando, portanto, para sua configuração meras ilações e conjecturas da parte que a argui, consoante se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA E DESPIDA DE COMPROVAÇÃO. CONTROVÉRSIA DETIDAMENTE ANALISADA NA EXCEÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. DEFLAGRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELA AUTORIDADE POLICIAL. ROBUSTAS EVIDÊNCIAS DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. NULIDADE. AUSÊNCIA. CORREIÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS. 1. Não há omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade quando o acórdão realiza a prestação judicial de forma fundamentada e completa, não se exigindo que discorra sobre todas as argumentações suscitadas pelas partes. 2. A suposta suspeição de desembargador, suscitada de forma genérica e despida de qualquer comprovação, não merece ser acolhida, notadamente diante da detida análise realizada em sede de exceção de suspeição. 3. Admite-se a denúncia anônima como instrumento de deflagração de diligências, pela autoridade policial, para apurar a veracidade das informações nela veiculadas, conforme jurisprudências do STF e do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no RMS 28.054/PE – Relator: Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ) – Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento: 27/03/2012 – Publicação: DJe 19/04/2012). Destacamos

In casu
, ao que se verifica dos autos e, bem assim, da arguição dos excipientes, a conduta de parcialidade imputada ao magistrado consiste em decisões proferidas em desfavor do excipiente e, em favor da parte contrária que litiga com o autor desta Exceção, pois falece nos autos prova contundente de que, realmente, possa haver interesse do julgador na causa.

Emerge que o inconformismo da parte com o resultado das decisões proferidas pelo Magistrado, não constitui motivo para interposição de exceção de suspeição oposta, de certo que suspender o curso de uma execução, que se arrasta há mais de vinte anos, nos autos de outra exceção causa certa estranheza, pois tal decisão não é objeto de uma exceção de suspeição de parcialidade.

Contudo, o excipiente não trouxe aos autos prova contundente de parcialidade do excepto na causa, em favor de qualquer das partes, eis que a decisão que contraria o autor da exceção oposta pode ser confrontada com outros meios processuais hábeis, pois não pode a exceção de suspeição ser utilizada como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, inclusive, já manifestou este Egrégio Tribunal Estadual, senão, vejamos:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - INÍCIO DO PRAZO DE CONTAGEM - SUSPEIÇÃO ARGUIDA SEM PODERES ESPECIAIS - DESNECESSIDADE - MÉRITO – INCONFORMISMO DA PARTE COM A SOLUÇÃO JURÍDICA ADOTADA - DESCABIMENTO DO INCIDENTE - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE. O prazo do art. 305 do CPC, reproduzido de modo detalhado no art. 217 do RITJ/MT, somente passa a contar quando a parte toma conhecimento da designação do excepto para jurisdicionar o processo do qual é parte o excipiente. Por se tratar de incidente processual previsto e regulado no CPC, a exceção de suspeição não exige poderes específicos outorgados ao advogado. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, não se constitui em motivo para interposição de exceção de suspeição.”
(Exc. Susp. nº 95446/2010, Des. Rel. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação no DJE 03/12/2010) – Grifei.

Não se pode sustentar suspeição pelo simples fato de que o juiz decidiu desta ou daquela maneira, haja vista que o direito assegurado à parte pela Constituição é o direito de ação e não de resultado. Logo, por mais que haja motivo convincente para confrontar com a decisão proferida pelo excepto, sobretudo, do ponto de vista processual, não vislumbro que a mesma, por si só, possa ensejar motivo de parcialidade do julgador excepto.

Segundo ensina o Professor Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Na exceção de suspeição não basta a mera alegação de uma das causas previstas no art. 135 do CPC, sendo indispensável que se demonstre que a ocorrência dessa causa gerou efetivamente a parcialidade do juiz no caso concreto.”
(Manual de Direito Processual Civil, 2ª ed., São Paulo: Editora Método, 2010, p. 341) – grifei.

Desse modo, é imperativo reconhecer que, na verdade, a excipiente apenas está irresignada com as decisões prolatadas pela excepta, eis que se mostraram contrárias ao seu interesse, devendo ser ressaltado, ainda nesse diapasão, que o juiz, com base no princípio do livre convencimento motivado, deve adotar o posicionamento jurídico que entender aplicável à lide, apresentando, para tanto, os fundamentos que julgar pertinentes, isso significando dizer que sua decisão é tomada independentemente de quem será favorecido. E, no caso destes autos, o excepto esclareceu ponto a ponto as razões fáticas e jurídicas do entendimento que vem adotando nos incidentes referentes à lide em questão.

Portanto, o que se verifica, na espécie, é que o excipiente simplesmente não se conformou com o resultado dos pronunciamentos judiciais do Desembargador Dirceu dos Santos, sendo incabível, pois, alegar a parcialidade desta apenas porque os resultados não foram favoráveis àquela, eis que esse tipo de situação deve ser objeto de discussão nas vias recursais cabíveis e não por intermédio do incidente que ora se examina.

Aliás, sobre o tema em debate, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL – HIPÓTESE NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIA NEGADA PELO EXCEPTO – TESES DEFENSIVAS NÃO DEMONSTRADAS – MERO INCONFORMISMO DO EXCIPIENTE COM AS DECISÕES PROLATADAS PELO EXCEPTO – ACUSAÇÕES GENÉRICAS DESACOMPANHADAS DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS

– IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – EXCEÇÃO REJEITADA.
O mero inconformismo em decisões judiciais desfavoráveis deve ser manifestado pelos meios próprios e idôneos a sua reforma, e não de forma indireta por essa via
.
Ausente presunção de parcialidade pelo fato do Magistrado designar audiência de instrução e julgamento, determinando o prosseguimento do feito, por ser contrário aos interesses do excipiente. EXCEÇÃO REJEITADA.
(TJMT – ExcSusp 0001520-19.2017.8.11.0098 – Relator: Desembargador Paulo da Cunha – Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal – Julgamento: 04/12/2018 – Publicação: DJE 07/12/2018).
Destacamos

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PARCIALIDADE E INCOMPETÊNCIA DO MAGISTRADO - ALEGAÇÃO INFUNDADA - MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO PROLATADA - CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DO JUIZ - INCIDENTE REJEITADO.
A exceção de suspeição não pode ser utilizada como instrumento para impugnar decisões, uma vez que para isso a legislação estabelece os recursos cabíveis
.
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses do art. 135 do CPC, a exceção deve ser rejeitada e arquivada (art. 314 do CPC).
(TJMT – ExcSusp 105107/2015 – Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho – Órgão julgador: Sexta Câmara Cível – Julgamento: 16/09/2015 – Publicação: DJE 21/09/2015).
Destacamos

Além disso, não
é demais deixar assentado, o entendimento que Superior Tribunal de Justiça tem acerca do instituto da exceção de suspeição, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Tribunal local consignou: "Portanto, a ocorrência da parcialidade do juiz constitui fato que acarreta a nulidade dos atos; todavia
para que as alegações trazidas pelo excipiente sejam levadas em consideração, mister que elas sejam revestidas de provas suficientes que não deixem espaço para dúvidas, não sendo admitido em nenhum caso, meras alegações. O excipiente não logrou êxito em comprovar quaisquer das hipóteses previstas no artigo 135, do CPC, que possam ensejar realmente o reconhecimento da alegada exceção de suspeição, limitando-se a alegar a suspeição de forma genérica, pela prolação de sentença contrária aos seus interesses em caso semelhante
".
2. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal pressupõe revolvimento fático-probatório, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 3. Recurso Especial não provido.
(STJ, REsp 1496629/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/02/2015, DJe 11/02/2015).
Destacamos

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição, por inexistência dos pressupostos legais. 2.
O agravante não se baseou em nenhuma das hipóteses legais definidas no art. 135 do Código de Processo Civil para demonstrar a suspeição de parcialidade. Ao contrário, as razões apresentadas vieram completamente desprovidas de fundamento e comprovação
.
3. O afastamento do juiz natural da causa, em razão do reconhecimento da suspeição, exige a demonstração de prévio comprometimento do julgador para decidir a causa, de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não se vê no caso.
4. Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto
(AgRg na ExSusp 95/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, julgado em 7.10.2009, DJe 29.10.2009). Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg na ExSusp 130/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 13/03/2014, DJe 25/03/2014).
Destacamos

Destarte, é imperativo concluir que os elementos apontados na exordial não são capazes que traduzir a existência de parcialidade ou interesse do Desembargador Dirceu dos Santos no julgamento dos feitos acima mencionados em favor de qualquer uma das partes, de modo que a hipótese não se amolda a quaisquer das causas de suspeição/impedimento listadas nos arts. 144 e 145 do Código de Processo Civil, porquanto ao
contrário do sustentado neste incidente, resta insofismável que a excepta agiu no exercício regular de sua atividade jurisdicional, fundamentando suas decisões com isenção de ânimo com relação às partes litigantes.

Logo, vislumbro que o excipiente, em suas razões, procura trazer ao conhecimento supostos fatos que não resultam em comprometimento da imparcialidade do excepto e, igualmente, não evidenciam qualquer interesse do magistrado no julgamento da causa a caracterizar a sua suspeição...”

Desta forma, não há que se falar em contradição apta ao acolhimento dos aclaratórios.

Ressalte-se que, o mero fato de a decisão proferida pelo magistrado excepto ter sido reformada, não tem o condão de torná-lo suspeito, haja vista que erro praticado pelo magistrado na direção do processo ou, até mesmo, ilegalidade, quando subverta as regras processuais, sem que estejam presentes quaisquer das hipóteses do artigo 145, do Código de Processo Civil, não caracteriza suspeita de parcialidade.

Ademais, como dito anteriormente, para afastar um magistrado, exige-se a produção de provas robustas e firmes.

Portanto, ausente qualquer contradição ou omissão no v. acórdão, uma vez que o fato de uma decisão ser reconhecida como teratológica, nos autos de mandado de segurança, não obriga o reconhecimento automático de suspeição de parcialidade do magistrado que a proferiu, eis que no incidente de suspeição, ausente prova contundente com capacidade para afastar o magistrado.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA INDEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE PENHORA E REMOÇÃO E BENS NA FORMA DEPRECADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.”
(N.U 1006635-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – VERBAS SALARIAIS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO – DEVIDAS – OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF – REPERCUSSÃO GERAL – REJEIÇÃO.

Rejeitam-se os embargos de declaração, quando constatada a inexistência de obscuridade no acórdão recorrido. A satisfação de crédito contra a Fazenda Pública, decorrente da sentença concessiva de mandado de segurança, referente a prestações devidas desde a impetração, deve seguir a sistemática dos precatórios (RG no RE n. 889.173/MS).”
(N.U 1000523-22.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018).

Por fim, advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021